Tribunal: TJDFT
Processo: 0731875-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO. “BIS IN IDEM”. DECOTADOS DOIS VETORES. PATAMAR DE ELEVAÇÃO DA PENA. MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. A culpabilidade e a personalidade não podem ser consideradas como desfavoráveis quando utilizado o mesmo fundamento para desabonar as circunstâncias do crime, sob pena de violação à vedação ao "bis in idem".
3. Mantém-se o patamar de aumento fixado para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, pois o entendimento da Magistrada, em sentença transitada em julgado há mais de nove anos, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, mormente quando a dosagem do quantum se revelou proporcional e adequada.
4. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.